Tribunal: CARF
Processo: 11080.722229/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722229/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.350 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
ARY ALEXANDRE GIRON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a glosa da compensação de IRRF quando não houver prova
da retenção dos valores envolvidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 20 de julho de 2009, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 1.221,46, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 6.107,334.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) o lançamento deu-se pela falta de informação das retenções efetuadas por
parte das fontes pagadoras:
i. Clovig Comércio e Indústria de Confecções Ltda. (CNPJ -
1.906.838/0001-01)
ii. Sedimar
Comércio
e
Confecções
Ltda.
(CNPJ
90.391.020/0002-04)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722229/2009-19
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.350 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722229/2009-19

b) as fontes pagadoras apropriaram-se dos valores e não repassaram à Fazenda
Nacional;
c) o IRRF foi retido de aluguéis pagos pelas fontes e o recolhimento não é de sua
responsabilidade.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) registro de
imóveis (fls. 11 a 33); (ii) contrato de locação de imóvel não residencial (fls. 34 e 37); (iii)
demonstrativo de rendimentos (fls. 38 e 39); (iv) declaração (fls. 40); (v) recibo de entrega de
declaração de informações sobre atividades imobiliárias (fls. 41 a 43) (vi) demonstrativo de
rendimentos (fls. 44 a 68).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, proferiu o
acórdão de no 10-35.762 – 8a Turma da DRJ/POA, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que não há qualquer comprovação de retenção do IR por parte das fontes
pagadoras.
Irresignado com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando os mesmo argumentos apresentados
em sua impugnação

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, motivo pela qual passo a analisar as razões de fato e de
direito aduzidas pelo Recorrente.
No que diz respeito ao mérito do recurso voluntário interposto pelo Contribuinte,
entendo que é plenamente aplicável o art. 57, §3o, do RICARF, tendo em vista que o ora
Recorrente não apresentou novas razões de defesa perante este CARF, razão pela qual eu
proponho a confirmação e adoção do acórdão 17-39.571 – 6a turma da DRJ/SP2, pelos seus
próprios fundamentos.
Dessa forma, peço vênia para colacionar o voto condutor do acórdão de no 10-
35.762 – 8a Turma da DRJ/POA.
Do exame dos documentos do processo, constato que não assiste razão ao contribuinte.
Verifico que todos os documentos apresentados relativos aos pagamentos dos aluguéis
e das correspondentes retenções foram emitidos pela imobiliária administradora das
locações – IMOBILIÁRIA CITY LTDA. No entanto, ela não confirma estas retenções de
imposto de renda na sua DIMOB, que anexo às fls. 180/181.
Verifico ainda que não há nos autos qualquer prova de retenção do IR por parte das
fontes pagadoras ou de seu recolhimento.
Destarte, correta a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte perpetrada
pela fiscalização.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.350 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722229/2009-19

Dessa forma, nos termos do voto transcrito acima e diante da ausência de
comprovação dos descontos correspondentes ao IRRF declarado pelo ora Recorrente, deve ser
mantido lançamento de ofício.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital